Tribunal: TJBA
Processo: 8061253-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061253-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO registrado(a) civilmente como GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: GUNGHISKAN CARDOZO DE AMORIM

Advogado(s)
:
DANIEL RIOS COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO COM FUNDAMENTO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PERÍCIA DETERMINADA PARA APURAR A QUANTIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. MERA ATUALIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061253-32.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante,
BANCO BMG S.A.,
e como agravado, G
UNGHISKAN CARDOZO DE AMORIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DESPROVER o agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator Presidente

2